Tribunal: TJPA
Processo: 0011361-63.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011361-63.2019.8.14.0040

RECORRENTE: ULISSES TEIXEIRA CHAGAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO MAJORADO POR MOTIVO TORPE. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE SUPOSTA AUTORIA DELITIVA SATISFEITOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe de 24/03/2023).

2. Dessa forma, considerando que a decisão de pronúncia caracteriza-se como um mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que os elementos indiquem uma probabilidade de ter o acusado praticado o crime, verifica-se que o acervo probatório colhido nos autos norteia para o suposto envolvimento do recorrente no homicídio em comento.

3. Nesse contexto, a prova produzida é suficiente para comprovar a ocorrência do crime e a existência de indícios de autoria, impondo-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 19/06/2023 a 26/06/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
ULISSES TEIXEIRA CHAGAS
, com fulcro no art. 581, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas
que o pronunciou pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso I, do CP
(homicídio majorado por motivo torpe).

Narra a
exordial acusatória
(ID 6856903), em síntese, que no dia 09 de julho de 2019, por volta de 21h00min, na Rua Rio de Janeiro, nº 87B, Bairro Rio Verde, no município de Parauapebas, o denunciado ULISSES TEIXEIRA CHAGAS, agindo por motivo torpe, matou a vítima ANDRÉ CUNHA MACIEL. Colhe-se da dinâmica fática que, na data e hora acima mencionadas, a vítima encontrava-se em um bar denominado “CASA DA BEBIDA”, quando o denunciado chegou no local e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ANDRÉ CUNHA MACIEL, ocasionando sua morte, evadindo-se em seguida do local. Após a realização de diligencias, a autoridade policial tomou conhecimento que a vítima seria membro de uma facção criminosa, bem como era usuário de drogas, tendo sido relatado por sua genitora que seu filho possuía dívidas referente ao tráfico de drogas e estava sendo ameaçado de morte. O denunciado, que seria membro da facção criminosa denominada PCC, foi apontado como autor do crime de homicídio praticado contra a vítima, sendo que este teria recebido ordens de outros membros da facção para executar usuários de drogas que estariam com dívidas pendentes, existindo registros de áudios gravados através do aplicativo WhatSapp que a motivação do crime estaria relacionada à dívida de drogas e disputa entre facções. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, I, do Código Penal.

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de
sentença de pronúncia
do réu nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inciso I, do CP
(ID 6857028).

Inconformado, o recorrente manejou o presente recurso objetivando a reforma da decisão objurgada, pugnando em razões recursais pela
impronúncia
sob o argumento de ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria ou participação no evento criminoso, invocando o princípio da presunção de inocência (ID 6857034).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso (ID 6857043).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 6857047).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 7331915).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
impronúncia
do recorrente sob o argumento de que não existem nos autos prova de materialidade e indícios suficientes de autoria e de participação no evento criminoso descrito na denúncia. Alega-se, no ponto, que “as provas coligidas na instrução são frágeis e insuficientes a embasar uma decisão de pronúncia, como denúncias anônimas e escritos em supostos livros apreendidos, o que é bastante temerário, assim como a genitora da vítima, ouvida apenas como informante” (ID 6857034 – pág. 3).

Como é cediço,
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que, pela documentação trazida à baila, restou demonstrado que a decisão recorrida baseou-se em provas de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva.

A
materialidade
delitiva restou provada através do
Relatório de Levantamento de Local de Crime
(ID 6856904, págs. 10/13) e pelo
Laudo de Necropsia Médico-Legal
que atestou o óbito da vítima por hemorragia interna resultante de ferimento por arma de fogo (ID 6856912, págs. 21/22), enquanto os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

Neste particular, importante consignar que a testemunha
José Alves de Souza,
proprietário do bar onde a vítima estava, relatou que “a vítima estava conversando com o depoente, quando o nacional entrou com arma em punho, atirou em André e foi embora; (...) que não foi chamado para fazer reconhecimento do acusado; mas que viu uma foto do acusado no celular da mãe da vítima e o reconheceu como sendo a pessoa que entrou atirando”, enquanto
Francisca Maria Cunha
, mãe de André Cunha Maciel, narrou que “a vítima estava sendo constantemente ameaçada; que a vítima citou Ulisses diversas vezes para a depoente, inclusive, mostrando fotos; que a depoente recebia ligações anônimas dizendo que ia ver seu filho dentro de um saco preto; que a vítima era usuário de drogas e já chegou a ter uma dívida por causa das drogas; que um dia antes de morrer a vítima informou para a depoente que precisava se mudar, pois Ulisses era uma pedra em seu sapato; que Ulisses ligava para a vítima, onde a vítima estava Ulisses passava; que a vítima disse que se alguma coisa acontecesse com ele podia saber que tinha sido Ulisses”.

O juízo de primeiro grau ao proferir a decisão de pronúncia pontuou que
“indício é a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se pela existência de outra ou outras circunstâncias”,
ressaindo que
“há indícios nos autos de que o homicídio ocorreu em virtude de disputa de facções, sendo demonstrado nos autos que o acusado faz parte de uma facção criminosa e que, conforme narrado por uma das testemunhas, tinha ameaçado a vítima por diversas vezes”.
Em complemento, registrou que
“o conjunto probatório acostado aos autos proporciona as circunstâncias necessárias que, por indução, autorizam identificar o Réu ULISSES TEIXEIRA CHAGAS como autor do crime de homicídio”
(ID 6857028, pág. 3).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“a
decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Dessa forma, considerando que a decisão de pronúncia caracteriza-se como um mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que os elementos indiquem uma probabilidade de ter o acusado praticado o crime, verifica-se que o acervo probatório colhido nos autos norteia para o suposto envolvimento do recorrente no homicídio em comento.

Nesse contexto, a prova produzida é suficiente para comprovar a ocorrência do crime e a existência de indícios de autoria, impondo-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher a tese veiculada no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/07/2023